Tribunal: TJPA
Processo: 0010247-60.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010247-60.2020.8.14.0006

APELANTE: ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, C/C
ART. 244-B DO ECA
. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
. NÃO ACOLHIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Enthony Aldryn Rodrigues Clemente
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, e 244-B do ECA, em concurso formal de crimes, à sanção final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 5637210 - Págs. 1 a 9).

Nas razões recursais (Num. 6453322 - Págs. 1 a 8), a defesa pugnou pela supressão da majorante do concurso de pessoas, absolvição em relação ao delito de corrupção de menores e desconsideração do concurso formal.

As contrarrazões (Num. 6787319 - Págs. 1 a 7) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como custos legis, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6878536 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5637210 - Págs. 4 a 5):

Em relação ao crime de corrupção de menores.

A materialidade restou comprovada pela certidão de nascimento do adolescente R.F.C. à fl. 10 do APF, que confirma, de forma inequívoca, a condição de menor de 18 anos. Quanto à autoria, sua participação na empreitada delituosa foi confirmada pelo depoimento da vítima, das testemunhas policiais militares que participaram das diligências que prendeu o acusado e o adolescente e pelas próprias declarações do menor em sede policial.

Noutro giro, compartilho o entendimento consolidado nos tribunais superiores, que o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, basta que o maior imputável esteja acompanhado de um menor no momento do cometimento da infração penal - ou que, evidentemente, o induza a praticá-la - para restar configurada a corrupção do menor. Desnecessária, portanto, que haja a efetiva demonstração do desvirtuamento do menor. Neste contexto, insere-se também o menor já corrompido, devendo, assim, o maior que promove nova reinserção do menor no submundo do crime ser punido de igual forma.

Tal entendimento está de acordo com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, uma vez que estando o menor ainda na fase de sua formação moral, não há argumento bastante para justificar a conclusão de que já se encontra corrompido.

Também a orientação do Enunciado da súmula nº. 500 do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que para a configuração do delito não se exige que seja a primeira incursão do menor pelo mundo do crime, sendo suficiente a presença do imputável no momento da prática do delito. Confira-se o verbete:

Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJ 28/10/2013).

Observo que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo crime de corrupção de menor, a parti da análise coerente e harmônica:

1)

dos documentos acostados no IPL: carteira de identidade do adolescente Num. 5637187 - Pág. 15, atestando que na data do fato (06/11/20, Num. 5637194 - Pág. 1), possuía 17 (dezessete) anos de idade;

2)

Depoimento do menor, extrajudicialmente, confirmando sua participação no delito e que foi convidado pelo ora recorrente para prática criminosa (Num. 5637187 - Pág. 14);

3)

Corroborados pelo relato judicial da vítima – a qual relata a presença do menor no assalto e que aquele fugiu, junto com o ora recorrente, na
res furtiva
(moto) após o delito; pelos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, dos policiais que realizaram a prisão do ora recorrente e apreensão do adolescente, na posse da
res furtiva
(mídias anexas nas Nums. 5637217 a 5637219).

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade delitiva.

Como bem ressaltou o juízo de primeiro grau,
o crime do art. 224- B do ECA é formal, o qual dispensa resultado naturalístico para se consumar, sendo dispensáveis provas de que o menor tenha sido corrompido, de forma que a mera participação deste no evento delitivo, junto com agente imputável, já se revela suficiente para aferição do crime.

É o que dispõe a súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes.
2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 3. Ordem denegada.

(HC 107577, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2011 PUBLIC 06-06-2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500).

2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus.

3.Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 614.106/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS:

Também não merece prosperar o presente pleito defensivo, visto que a vítima foi uníssona em afirmar, tanto na esfera policial quanto em juízo (Num. 5637187 - Pág. 10 e Num. 5637217), a participação de um segundo agente na empreitada criminosa, corroborada pelos depoimentos dos policiais – Srs. Cláudio Guerra Paraense e Carlos Willames Santos Macedo -, os quais participaram da diligência que prendeu o acusado e o seu comparsa adolescente, que na ocasião, o último, inclusive, dirigia a
res furtiva.
Ainda, pelo próprio relato do adolescente, extrajudicialmente (Num. 5637187 - Pág. 14), no qual confirmou o convite do réu para praticar o delito e que com ele praticou tal (o que também ratifica sua anuência ao fato criminoso), restando, portanto, induvidosa a participação de um segundo agente na empreitada criminosa, como bem fundamentou o juízo
a quo
. Vejamos (Num. 5637210 - Pág. 1 a 4):

Em relação ao delito de roubo.

A materialidade encontra-se positivada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo depoimento da vítima e pelo termo de apreensão entrega da res-furtiva e pelo termo de apreensão do simulacro de arma de fogo, além da confissão do acusados, conforme se verá adiante.

A autoria criminosa também não enseja dúvidas.

Ao ser inquirida, tanto na fase administrativa (fl. 05) quanto em juízo, a vítima FABRÍCIO MARCELINO BEZERRA foi categórica em afirmar o denunciado e o adolescente como autores do delito, narrando com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, Vejamos o que disse em juízo:

Que é mototaxista...que estava chovendo e pegou uma cliente no ponto mototáxi...que lá na frente dois elementos lhe abordaram lhe apontando uma arma...eles estavam a pé e a rua era estreita...mandaram descer da moto o depoente e a passageira, mas levaram somente a motocicleta
...que acionou a polícia e passou os dados da moto....que 20 minutos depois eles foram pegos...
que não levaram o seu celular, somente a motocicleta...que o depoente depois entrou na viatura e foi para a delegacia...que na delegacia recuperou a moto
e reconheceu as pessoas que lhe assaltaram, pois eles estavam bem na sua frente na polícia...que reconheceu bem os assaltantes...que não viu a arma...que soube que tinha um menor envolvido... as pessoas que foram presas e que visualizou na polícia são as que lhe assaltaram e os reconheceu na polícia...que quem estava com a arma era o mais baixo...o que não estava com a arma não lhe falou nada...que ainda não foi chamado no processo do menor...que não tem como afirmar se era uma arma de fogo ou um simulacro....

(Mídia à fl. 86)

O condutor CLÁUDIO GUERRA PARAENSE, PM que participou das diligências que prendeu os acusados confirmou em juízo:

QUE recorda...estavam ronda em uma ronda e abordaram os acusados...ao realizarem a abordagem identificaram os indivíduos...um deles com um simulacro de arma de fogo...disseram que a moto era de um parente.... por coincidência, no momento passaram na fonia sobre o assalto ocorrido e identificaram a moto como sendo roubada da vítima momentos antes...a vítima reconheceu os acusados e disse como foi o assalto...

(Mídia à fl. 86)

A testemunha PM CARLOS WILLAMES SANTOS MACEDO, que também
participou das diligências que prendeu o acusado, afirmou em juízo:

QUE recorda dos fatos...estavam em diligência quando lhe passaram o fato...que era um simulacro de arma de fogo...os assaltantes no início disseram que a moto era de uns parentes, mas depois identificaram como sendo a moto do assalto...a vítima chegou logo posteriormente e reconheceu o acusado...que quem dirigia a moto era o menor de idade
e quem estava com o simulacro era o acusado aqui presente ...a vítima reconheceu o acusado...

(Mídia à fl. 86)

O acusado ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE, por sua vez, confessou a autoria do delito, ressalvando, porém, que o menor Rodrigo não sabia que o depoente estava com um simulacro e não sabia de suas intenções, dizendo, ainda, que está arrependido e se encontra há sete meses preso... (Mídia à fl. 86).

Pois bem. Como cediço, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, as declarações da vítima possuem especial relevância, sendo dignas de credibilidade, mormente quando corroboradas pelo conjunto probatório, tal qual a hipótese dos autos. Confira-se:

(...)

Necessário anotar, ainda, que os depoimentos de policiais possuem a mesma credibilidade daqueles prestados por qualquer outra pessoa e, por isso, também podem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a veracidade de suas afirmações, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Veja-se:

(...)

O acusado, como dito, confessou a prática do roubo, mas negou que o adolescente tinha ciência de que iria participar do crime, entretanto, tenho como impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes, como quer a defesa técnica, vez que referida causa de aumento de pena se encontra devidamente evidenciada nos autos, especialmente pela dinâmica do fato relatado em juízo pela vítima e pelo depoimento do adolescente infrator R.F.C. em sede policial, quando afirmou que no dia dos fatos o réu lhe convidou para fazer assaltos e confirmou que com emprego de simulacro de simulacro de arma de fogo, assaltaram a vítima (f. 9 do APF), restando, assim, comprovada nos autos sua participação consciente e voluntária no evento delituoso, estando perfeitamente delineada a majorante pelo concurso de pessoas prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, nada favorecendo à defesa a alegação de o adolescente ter ficado calado durante o assalto ou não ser o portador do simulacro.

Nesse sentido: Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, inexigindo-se que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução (RT 751/695 – TRF da 2ª Região);

Destaco que o fato de o adolescente não ter executado as elementares do crime de roubo não afasta por si só a majorante, pois restou comprovado que aquele deu suporte ao crime, empreendendo fuga junto com o recorrente, inclusive, dirigindo a motocicleta roubada, tendo, pois, domínio do fato.

Entendo que a sua participação em dirigir o veículo roubado foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Ademais,
ressalto que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desse modo, não acolho o pleito da defesa.

04 – DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Não obstante os argumento da defesa, deve ser preservado o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP), visto que, na hipótese, em uma única ação (subtração patrimonial em concurso de agentes), o ora recorrente praticou ambos os delitos - roubo majorado e corrupção de menor -, tendo o último se dado em razão da prática do delito primeiro.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos.

5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional.

Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF.

6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

(...)

3. Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial.

(...)

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgadk em 3/11/2020, DJe 18/11/2020, grifei.)

Assim, preservo a aplicação do concurso formal de crimes.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições imposta ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, mantenho a sentença condenatória por seus próprios termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento, nos termos
da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2023